Tribunal: TJSP
Processo: 1004861-92.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO – INGESTÃO DE LÍQUIDO COM PRESENÇA DE CORPOS ESTRANHOS – RECURSO DA RÉ – AUSÊNCIA DE PROVA ROMPENDO O NEXO DE CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – RECURSO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA
1 – A responsabilidade por fato do produto implica em inversão do ônus

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO – INGESTÃO DE LÍQUIDO COM PRESENÇA DE CORPOS ESTRANHOS – RECURSO DA RÉ – AUSÊNCIA DE PROVA ROMPENDO O NEXO DE CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – RECURSO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA
1 – A responsabilidade por fato do produto implica em inversão do ônus probatório por força de lei (ope legis), de modo que à empresa cabe a prova de uma das excludentes do nexo de causalidade previstas em lei (CDC, art. 12, § 3o). No caso, a ré não apresentou documento convincente apto a ilidir as fotografias e vídeos juntadas pelo autor. Contaminação por corpo estranho e ingestão do líquido comprovadas.
2 – Em caso de ingestão de líquido contendo corpos estranhos, não identificáveis, expondo a saúde e a vida do autor a riscos imensuráveis, a indenização por danos morais deve ser enérgica, sob a pena de se relativizar a gravidade da situação. Valor fixado em dez mil reais, observando a jurisprudência desta C. Câmara.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.